Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744652-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE LIMA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BEATRIZ DE LIMA SILVA tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do alvará judicial de n.o 0712815-64.2024.8.07.0005, declinou da competência, nos seguintes termos (ID213177832 dos autos originários): “Trata-se de pedido de alvará judicial objetivando a liberação de valores depositados em conta bancária em nome de menor, bloqueada por determinação judicial proferida nos autos n. 011150-11.2008.8.19.0008 que tramita perante a 2a Vara de Família, da Inf. da Juv. e do Idoso da Comarca de Macaé-RJ. A matéria é de competência da Vara de Família. Além da incompetência em razão da matéria, flagrante a incompetência territorial deste Juízo para tratar da expedição do alvará pretendido pela parte. O pedido deve ser dirigido 2a Vara de Família da Comarca de Macaé-RJ, Juízo este que é prevento para tratar do pedido de expedição de alvará, especialmente porque a determinação judicial de descontos na conta bancária em questão partiu de decisão proferida nos autos n. 011150-11.2008.8.19.0008 que tramita naquela Vara. Assim, o Juízo especializado da Comarca de Macaé-RJ é o competente para processar e julgar a demanda. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito. Os autos deverão ser encaminhados a 2a Vara de Família da Comarca de Macaé-RJ, com as homenagens deste Juízo. Dê-se baixa na distribuição”. Em suas razões recursais (ID65319076), afirma que foi homologado acordo de alimentos, constando que, na hipótese de rescisão do contrato de trabalho do alimentante, 20% do valor do FGTS deveria ser depositado em favor da agravante. Informa que houve a rescisão do contrato de trabalho e os valores foram depositados em favor da agravante. Sustenta que a Caixa Econômica Federal informou que os valores somente poderão ser levantados mediante alvará judicial. Defende que a ação de alvará judicial não tem conexão ou prevenção do juízo de família, que fixou os alimentos. Verbera que a competência é da vara cível. Menciona que a competência não poderia ter sido declinada de ofício. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o processamento dos autos originários e a suspensão do envio do processo para a 2a Vara de Família da Comarca de Macaé – RJ. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 66499128 determinou que a agravante procedesse ao recolhimento do preparo. A agravante postulou a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que foi homologado acordo judicial de alimentos na 2a Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso na comarca de Macaé – RJ, conforme ID (211171182, na origem). Depreende-se do acordo firmado que, no caso de rescisão do contrato de trabalho do alimentante, 20% do FGTS deveria ser retido para garantir eventual inadimplemento. A agravante pretende, mediante alvará judicial, levantar os valores relativos ao FGTS depositado, uma vez que houve inadimplência em relação aos alimentos fixados. Observa-se que, nos autos de origem, não foi juntado o extrato da conta onde os valores estão depositados. Contudo, no ofício expedido pelo juízo da 2a Vara de Família de Macaé constou expressamente que os valores do FGTS somente poderão ser levantados pela agravante mediante alvará judicial daquele juízo. Nesse sentido, transcrevo o que constou do ofício enviado ao órgão empregador do alimentante: “(...) Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, V.Sa só poderá pagar ao empregado o percentual que lhe cabe incidente sobre as verbas de indenização e semelhantes, pagando o restante aos beneficiários dos alimentos e, ainda, deverá comunicar ao banco depositário do FGTS que há pensão fixada, devendo os beneficiários receber o percentual indicado mediante alvará deste juízo, ficando liberada a parte do empregado”. Desse modo, ao que tudo indica, o valor que a agravante pretende levantar está vinculado ao juízo da 2a Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso na comarca de Macaé – RJ, e, portanto, somente mediante autorização daquele será possível liberá-lo. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que se trata de competência funcional, vinculada ao processo em que o valor foi depositado e retido para posterior liberação, sendo, portanto, de natureza absoluta. Nesse sentido, vejamos as lições do professor Daniel Amorim: “A competência funcional se fixa por fases do processo, ou seja, o juízo que praticou determinado ato processual tornou-se absolutamente competente para praticar outro ato processual previamente estabelecido”. (Manual de Direito Processul Civil. V. único, Ed. JusPodivm, pág 183). Destarte, estando os valores vinculados ao processo que tramitou na comarca de Macaé, em princípo, devem ser levantados mediante autorização daquele juízo, conforme expressamente constou na decisão que determinou o bloqueio dos valores. Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora